Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. IMPUGNAÇÃO DIFUSA À VALIDADE DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Mostra-se indevida a alteração da causa de pedir após a apresentação da contestação sem o consentimento do réu sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se a alegação de ausência da notificação foi deduzida somente na réplica e a parte ré não foi intimada para se manifestar, é inviável a sua apreciação na instância revisora em atenção aos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso parcialmente conhecido.
3. Para a comprovação da infração prevista no artigo 165 do CTB é permitida a utilização de qualquer meio idôneo de prova, conforme estabelece o artigo 277 do mesmo diploma legal.
4. Na hipótese, o auto de infração atesta que, em 3/12/2023, o autor conduzia veículo sob influência de álcool (ID 62945405, pág. 8).
5. Se o auto de infração indica a utilização de modelo de etilômetro aprovado pelas portarias 189/03 e 247/16 do Inmetro, a impugnação difusa à validade do medidor é insuficiente para desconstituir o ato administrativo, que goza de presunção de legalidade e veracidade.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa.